Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-60.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011701-60.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON REZENDE DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 012.212.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jeferson Rezende de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não havia fundadas razões que justificassem a medida e os policiais militares não tinham mandado judicial de busca e apreensão.

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (id. 186243747).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 186243749).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 192668678).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de violação de domicílio, em razão da inexistência de mandado de busca e apreensão e de fundadas razões aptas a ensejar a diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes descritos nos autos.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

No caso concreto, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio do condenado se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

De acordo com o que consta nos autos, policiais militares estavam fazendo rondas ostensivas pelo Bairro Jamil Boutros Nadaf quando, ao passarem pela Rua L, avistaram o apelante entregando algo para um motoqueiro, que foragiu do local quando avistou a guarnição. Segundo consta, o réu também tentou se evadir para o interior da residência, inclusive desobedecendo as ordens de parada emanada pelos agentes estatais, mas foi acompanhado e abordado pelos policiais que, em busca pessoal, localizaram em seu poder uma quantia em dinheiro e uma porção de droga, tendo o acusado confidenciado informalmente que estava comercializando as substâncias ilícitas por estar passando por dificuldades financeiras.

Extrai-se dos autos que, em razão da suspeita de que o acusado tivesse entregado drogas ao motoqueiro, aliada ao encontro de dinheiro e de uma porção de maconha em seu bolso, os agentes continuaram a diligência e procederam a busca domiciliar, que resultou no encontro de expressiva quantidade de droga, não no interior da casa, mas no fundo do quintal, acondicionadas em forma de tabletes e trouxas em um balde que estava dentro de uma manilha.

Dos depoimentos prestados pelos policiais militares Wilton Paulo de Oliveira e Cézar Adriano Prado Gomes em juízo ainda se deduz que a polícia já detinha informações acerca da prática do comércio de substâncias ilícitas por parte do recorrente, o que, aliado à situação de flagrância relatada, pois o réu foi surpreendido no exato momento em que entregava drogas a um motoqueiro que fugiu do local ao perceber a aproximação da guarnição, seguida da apreensão de drogas em seus bolsos após revista pessoal, são circunstâncias aptas a autorizar a entrada no domicílio, que resultou na apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente de uso proscrito no país, consubstanciada em 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 4,220 Kg (quatro quilogramas e duzentos e vinte gramas) e outras 15 (quinze) porções da mesma substância, com massa total de 160,04 g (cento e sessenta gramas e quatro centigramas), além de dinheiro em espécie (R$ 126,00 – cento e vinte e seis reais) e um caderno de anotações de contabilidade, conforme auto de apreensão de id. 186242775 e laudo pericial de id. 186242781.

Como se vê, a busca domiciliar ocorreu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação flagrancial no endereço, a justificar o ingresso dos agentes estatais no domicílio, estando presentes, pois, as fundadas razões para a realização da diligência, exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal.

Não bastasse,
"[...] Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, é legítimo o ingresso no domicílio do apelante pelos policiais militares, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estavam armazenados os entorpecentes apreendidos, a indicar situação de flagrante delito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jeferson Rezende de Souza
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) no dia 21 de julho de 2022, por volta das 19h00min, na Rua L, nº 720, no Bairro Jamil Boutros Nadaf, nesta cidade, o denunciado Jeferson Rezende de Souza trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 4,220 Kg (quatro quilogramas e duzentos e vinte gramas) e, 15 (quinze) porções de maconha, com massa total de 160,04 g (cento e sessenta gramas e quatro centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.87154-01).

Na referida data, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento tático pelo Bairro Jamil Boutros Nadaf, na Rua L, em frente à residência de número 720, momento em que visualizou o denunciado Jeferson entregando uma porção de maconha para outro suspeito que estava em uma motocicleta.

Ao perceber a aproximação da guarnição, ambos empreenderam fuga, porém os agentes conseguiram acompanhar apenas Jeferson, que foi detido quando tentava fugir para dentro de sua casa. Realizada a abordagem e busca pessoal em Jeferson, os militares encontraram 01 (uma) porção de maconha em seu bolso e a quantia de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em notas trocadas.

Em continuidade às diligências, a equipe procedeu buscas na residência, onde nada foi encontrado, contudo, durante buscas no quintal dessa mesma casa os policiais encontraram 05 (cinco) tabletes de maconha e outras 14 (quatorze) porções de maconha dentro de um balde verde, no interior de uma manilha, além de 01 (um) rolo de papel filme com resquícios de maconha e 01 (um) caderno contendo anotações de contabilidade.

Importante mencionar que inicialmente o denunciado Jeferson se apresentou com nome falso de “Wilson de Arruda Pinto”, e após a realização de exame papiloscópico foi possível esclarecer sua verdadeira identidade.

Perante a autoridade policial, Jeferson negou o tráfico de drogas e assumiu ser apenas usuário de entorpecentes; alegou que durante a abordagem foi encontrado em sua posse apenas 01 (uma) porção de maconha para uso pessoal; por fim, informou que os policiais localizaram o restante da droga dentro de um matagal em frente a sua residência, e que desconhece a quem pertencem esses entorpecentes.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados tanto na posse do denunciado, quanto no quintal de sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da grande quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico. (...).”
(id. 186242795)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa busca a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, argumentando que não há provas suficientes da prática do delito de tráfico de drogas pelo réu para justificar a condenação.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 186242769 - Pág. 9), boletim de ocorrência (id. 186242769 - Pág. 10/11), auto de apreensão (id. 186242769 - Pág. 18), laudo de constatação (id.

186242769 - Pág. 20/23), cuja conclusão confirma que a substância apreendida, com massa total de
4.380,04 Kg
(quatro quilogramas, trezentos e oitenta gramas e quatro centigramas), se trata de maconha, substância entorpecente de uso proscrito no país.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou os fatos em juízo, afirmando que a porção de maconha encontrada em seus bolsos seria destinada ao consumo próprio e que os tabletes e as demais porções apreendidas não foram localizadas no seu quintal, mas em um matagal localizado em frente à sua residência. Ponderou que o motoqueiro que estava na frente da sua casa no momento em que a viatura se aproximou era um potencial cliente querendo saber o preço das cadeiras que comercializa e que não correu ao avistar a guarnição, informando aos policiais nome falso porque possui mandado “
de um porte de arma de 2016 e acusação de tráfico
”.

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Com efeito, em juízo, o Policial Militar Cézar Adriano Padro Gomes relatou que viu o réu entregar entorpecente para um indivíduo em uma motocicleta no exato momento em que faziam patrulhamento nas proximidades da casa do acusado que, inclusive, já era alvo de denúncias por parte da vizinhança de que estaria comercializando drogas naquele local. Ponderou que em razão dessa atitude do apelante e da do motoqueiro, de fugir ao avistar a guarnição, procederam a busca pessoal e encontraram nos bolsos do acusado uma porção de maconha e dinheiro, ocasião em que prosseguiram com a diligência e localizaram, no fundo do quintal do acusado, dentro de um balde que estava no interior de uma manilha, diversos tabletes de maconha. Contou que, informalmente, o réu lhe confidenciou que estava desempregado e passando por dificuldade financeiras e, por isso, estava vendendo drogas.

Por sua vez, o policial militar Wilton Paulo de Oliveira prestou as seguintes declarações, confirmando os relatos do colega de farda que também participou da ocorrência:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Wilton? Vagamente, mas lembro senhor. O que o senhor lembra, o que o senhor pode lembrar pra nós? O que eu lembro que a gente estava em patrulhamento e no que a gente virou a residência, no caso dele, fica uma segunda casa de esquina e quando a gente virou a esquina, tinha, tava um rapaz de moto e ele juntos, né, e ao avistar a viatura, o rapaz que tava de moto pegou e saiu (inaudível), aí ele foi entrar dentro da casa, entrou pra dentro da residência, aí no caso a viatura foi e fez a abordagem, ele já tava entrando pra dentro da sua residência, porém, foi feita a abordagem dele, foi feita a busca pessoal, aí foi encontrado a substância aí, conforme o senhor relatou, foi feita a busca na residência, não foi encontrado nada e no quintal da casa, no fundo da casa tinha uma manilha, essas manilha de fossa, né, aí dentro dessa manilha foi encontradas as substâncias, as barras de substância análoga a maconha. Esse quintal era murado (...)? O quintal sim senhor. Então a manilha estava dentro do quintal, do terreno da casa? Sim, senhor. E o senhor chegou a ver ele passando alguma coisa para esse motoqueiro ou não ou esse foi o motivo da abordagem? Eu não olhei, verifiquei se ele tinha, chegou de passar alguma coisa ou não, né, mas a atitude dele, a suspeita, o que suspeitou deles foi que avistou a viatura, entendeu, o rapaz da moto de imediato já saiu e ele correu pra dentro da residência. A abordagem dele foi antes de entrar na casa ou dentro da casa já? Foi praticamente na porta, bem no começo da residência. Perguntas da acusação – Ele tinha droga com ele, na hora que vocês fizeram a revista pessoal? Sim senhor. Perguntas da defesa – Então o senhor confirma que não viu ele passando nada para o rapaz da moto? Eu, a minha pessoa, eu não consegui verificar isso (...) mas somos em quatro, né (...).
(Excerto retirado da sentença de id. 186243736 - Pág. 9 e constante na mídia digital de id. 186243699)

Os relatos dos policiais militares se coadunam com o termo de apreensão de id. 186242769 - Pág. 18 e com o laudo pericial carreado à id.

186242769 - Pág. 20/23, que confirmam a apreensão de
4.380,04 Kg
(quatro quilogramas, trezentos e oitenta gramas e quatro centigramas) de maconha, além de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em dinheiro trocado e um caderno de anotações.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Aliás, inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar o réu, não sendo crível que essa exorbitante quantidade de maconha fosse “plantada” pelos agentes castrenses no intuito de incriminar o acusado injustamente, não sendo suficientes meras alegações desprovidas de qualquer conteúdo probatório.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

De outra feita, conquanto o réu alegue que a droga apreendida seria destinada ao seu próprio consumo, além da quantidade de maconha apreendida desvirtuar o propósito de consumo pessoal, pois se trata de quase 4,5 kg (quatro quilogramas e meio) de maconha, as conversas extraídas do aparelho celular do acusado não deixam dúvida da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, de forma que a alegação de ser um mero usuário não passa de uma grande falácia na busca de se eximir da sua responsabilidade penal.

Basta observar os diálogos travados pelo apelante (Alemão) com os contatos denominados “Victor”, “Negão”, “Jaredantas” e “Mano”, por meio do aplicativo whatsapp, para se constatar que o acusado, ao contrário do que alega, realizava diversas transações relacionadas ao tráfico, recebendo o pagamento da droga por meio de pix ou dinheiro, conforme relatório de mídia carreado à id. 186243708.

Em uma das conversas, o indivíduo Victor pergunta se “Alemão”, o apelante, está na ativa e se ele tem “feijão”, codinome dado à maconha, ao que o apelante responde que sim e Victor pede a quantia correspondente à “deizão” (R$ 10,00), o que gera certa indignação no apelante pela aquisição de irrisória quantia e Victor justifica dizendo que é “só pra pegar um ‘fino’”.

No diálogo com Lukinha, este diz o seguinte ao apelante: “
E aí Alemão, beleza meu nego? Jamile tá lá em casa lá, DJ, é pra você levar 50 real de pó pra ela lá, aí cê já leva 50 real de pó pra mim, beleza? No “F”... O dela é no dinheiro lá, ela tá lá em casa esperando lá
.”, ao que o recorrente responde que só vai tomar um banho e vai até o local entregar a droga. Lukinha ainda pede mais 10 “real” de “brau”, explicando que é 50 de “farinha” e 10 de “brau”, pedindo se teria como o apelante liberar mais uma de “farinha”.

Na conversa com “Jaredantas”, percebe-se que a transação ocorreu em relação à “100 de raio e 50 de gordura”, mas o apelante, naquele momento, só tinha o “raio”, informando a Jaredantas que o “óleo só mais tarde”.

Já em outro diálogo, “Mano” pede ao apelante (Alemão), que lhe leve 100 “real” de droga, e o recorrente lhe afirma que às 4 “hora” fará a entrega da substância solicitada.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a alegação de ser um mero usuário não encontra guarida no conjunto probatório.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Outrossim, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, é no sentido de que “A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.”

O Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT também preceitua que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024